Tribunal: TJDFT
Processo: 0000425-54.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. AMEAÇA. TESE DEFENSIVA: 1) AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. CONCLUSÃO: 1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDO O DECRETO EXPIATÓRIO.
Comprovada a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça no curso do processo (no caso: inquérito policial – ainda na delegacia de polícia), cometidos em concurso material, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
Mantida ainda suspensão condicional da pena. Nesse particular, convém ressaltar que o impedimento de substituição da pena privativa de liberdade atinente aos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, no bojo da rede de proteção encabeçada pela “Lei Maria da Penha”, à luz do enunciado no 588 da Súmula de Jurisprudência do eg. STJ, não se confunde com a suspensão condicional da pena (art. 77, do CP), cuja aplicação é autorizada, se e somente se atendidos os pressupostos legais.
Apelo conhecido e desprovido.